Tribunal: CARF
Processo: 13857.720482/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.720482/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.899 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
DI FRANCISCO, ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO. RESCISÃO. APROVEITAMENTO
DOS PAGAMENTOS.
Os pagamentos realizados no âmbito do programa de parcelamento serão
aproveitados para quitação dos débitos do próprio parcelamento. Na hipótese
de rescisão do parcelamento com o cancelamento dos benefícios concedidos,
será efetuada a apuração do valor original do débito, após deduzidas as
parcelas pagas, com acréscimos legais até a data da rescisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (“DRJ/POA”), o qual será complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.720482/2011-50
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.899 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720482/2011-50

Em 12/09/2011 a empresa Di Francisco Advogados protocolizou o pedido de
restituição de pagamento indevido ou a maior de DARF recolhido em 20/06/2011,
código de receita 1194 – Lei no 11.941/09 - PGFN - Demais Débitos - Parcelamento -
art. 1o, no valor original de R$ 966,73, fl. 2.
O pedido de restituição foi indeferido por meio do Despacho Decisório
DRF/AQA/SAORT no 0195/2017, fls. 28/29, em razão do pagamento objeto do
pedido de restituição ter sido utilizado no parcelamento especial, estando indisponível
para ser restituído.
Cientificado da decisão em 10/09/2018 (fl. 34), o contribuinte apresentou em
09/10/2018, tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fls. 38/40.
Alega, em síntese, que o indeferimento do pedido de restituição não está exato, pois
analisando todas as parcelas pagas não é possível aferir com precisão se o pedido de
restituição, ora requerido, está abrangido/utilizado como abatimento no parcelamento
especial noticiado.
Entende que, nos termos do despacho decisório, o pagamento foi compensado pelo
Fisco. Aduz que não há comprovação da compensação, pois não existe informação por
parte do Fisco antes de qualquer procedimento de ofício para proceder à compensação
do pedido de restituição, o que torna nulo o ato que desrespeite os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que é opção do
contribuinte aceitar ou não a compensação realizada de ofício, ou seja, o contribuinte
tem o direito de escolher entre a compensação ou restituição. Assevera que jamais um
pedido de restituição poderá ser convertido em pedido de compensação, e, no caso,
nunca a decisão de compensação foi notificada para o impugnante. Ainda, não existe
lei específica autorizativa da citada modalidade extintiva de ofício, como se o Fisco
fosse legislador.
Ao final, requer: "o recebimento e análise da presente manifestação de
inconformidade, com o consequente deferimento para fazer valer o direito do
contribuinte/impugnante em ver restituído o seu pedido, não tendo que se falar de
compensação utilizada no parcelamento especial, tendo em vista a falta de informação
para com o contribuinte/impugnante, desrespeitando os princípios constitucionais da
ampla defesa e contraditório; bem como, é faculdade do contribuinte/impugnante
optar pela compensação ou restituição do tributo (REsp 1114404/MG)."
Em sessão de 11/03/2019, a DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
PARCELAMENTO. PAGAMENTO ALOCADO À DÍVIDA CONSOLIDADA.
INEXISTÊNCIA DE VALOR A RESTITUIR. O pagamento efetuado durante a
vigência do parcelamento e alocado à dívida consolidada não é passível de restituição
ao contribuinte.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 68 do e-processo):
O contribuinte requereu a devolução de valor recolhido em 20/06/2011, no código de
receita 1194 - Lei 11.941/09-PGFN-Demais Deb - Parcelamento Art. 1, na vigência
do parcelamento estabelecido pela Lei no 11.941/2009. No entanto, conforme
esclarece o Despacho Decisório DRF/AQA/SAORT no 0195/2017, tal valor foi
utilizado no parcelamento, estando indisponível para ser restituído.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.899 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720482/2011-50

A consulta de fl. 21 demonstra que o parcelamento em questão foi encerrado por
rescisão com data de efeito da exclusão em 12/10/2017. Uma vez rescindido o
parcelamento, as parcelas pagas são deduzidas da dívida, na forma prevista na
legislação pertinente.
O Demonstrativo de Pagamentos do parcelamento da Lei 11941-modalidade PGFN -
Demais-Art 1o, anexado às fls. 22 a 25 pela unidade de origem, discrimina
mensalmente os valores pagos pelo contribuinte no código de receita 1194, e
demonstra que o valor ora requerido foi apropriado ao parcelamento, juntamente com
as demais prestações pagas, amortizando a dívida no montante de R$ 128.297,68. No
caso, verifica-se que o valor arrecadado em 20/06/2011, no valor original de R$
966,73, amortizou a dívida no total de R$ 1.610,96.
Dessa forma, conclui-se que não houve a "compensação de ofício" prevista no artigo
49 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época
do pedido do contribuinte, uma vez que o valor foi apropriado automaticamente ao
parcelamento correspondente ao código de receita 1194, conforme pagamento
efetuado pelo contribuinte.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega em síntese
(fls. 77/80 do e-processo):
II-DOS FATOS
O Recorrente aderiu ao parcelamento da Lei 11.941/09, cumprindo rigorosamente
todas as parcelas, onde somente foi-se efetuado um pagamento em duplicidade no
valor de R$966,73 em Jun/11 -, código da receita 1194.
[...]
Ill
-
RAZÕES
PARA
REFORMA
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
RECORRIDA
O recorrido alega que o crédito tributário foi extinto, por meio de compensação, sendo
que "o pagamento objeto de pedido de restituição foi utilizado no parcelamento
especial, estando indisponível para 'ser restituído", pois o pedido de restituição' foi
compensado pelo Fisco, nos , termos do despacho de fls.26, sendo indeferido o pedido
de restituição.
[...]
Tal indeferimento não é exato, pois analisando todas as parcelas pagas, não é possível
este recorrente aferir com precisão, se o pedido de restituição, ora requerido, está
abrangido/utilizado como abatimento no parcelamento especial noticiado.
Portanto, não há comprovação, da compensação, mesmo porque não existe
informação por parte do Fisco antes de qualquer procedimento de ofício e/ou
"apropriado automaticamente ao parcelamento" para proceder à compensação do
pedido de restituição.
[...]
Jamais um pedido de restituição, poderá ser convertido em pedido de compensação,
sendo que, nunca tal decisão de compensação foi acompanhada de notificação para o
recorrente.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.899 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720482/2011-50

Além do mais, não existe lei específica autorizativa da citada modalidade extintiva de
ofício, como se o Fisco fosse legislador. - -
Assim sendo, de rigor proceder à juntada de prova da realização efetiva do
procedimento de compensação com a devida informação de manifestação para o
recorrente efetuar seu contraditório e ampla defesa. Sem esses procedimentos,
.qualquer ato que caracterize abuso de poder é realçado de nulidade.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
21/03/2019 (fls. 73 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
18/04/2019 (fls. 75 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, a controvérsia instaurada diz respeito a
suposto pagamento indevido de DARF de parcelamento da Lei no 11.941/2009 (código de receita
1194) no valor original de R$ 966,73.
O pedido de restituição foi então indeferido sob a justificativa de que o pagamento
já teria sido utilizado para quitação dos débitos do próprio programa de parcelamento, o que,
aliás, foi confirmado pela instância a quo (fls. 68 do e-processo):
A consulta de fl. 21 demonstra que o parcelamento em questão foi encerrado por
rescisão com data de efeito da exclusão em 12/10/2017. Uma vez rescindido o
parcelamento, as parcelas pagas são deduzidas da dívida, na forma prevista na
legislação pertinente.
O Demonstrativo de Pagamentos do parcelamento da Lei 11941-modalidade PGFN -
Demais-Art 1o, anexado às fls. 22 a 25 pela unidade de origem, discrimina
mensalmente os valores pagos pelo contribuinte no código de receita 1194, e
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.899 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720482/2011-50

demonstra que o valor ora requerido foi apropriado ao parcelamento, juntamente com
as demais prestações pagas, amortizando a dívida no montante de R$ 128.297,68. No
caso, verifica-se que o valor arrecadado em 20/06/2011, no valor original de R$
966,73, amortizou a dívida no total de R$ 1.610,96.
Segundo alega o contribuinte em sede de manifestação de inconformidade (fls. 78
do e-processo), analisando todas as parcelas pagas, não é possível este recorrente aferir com
precisão, se o pedido de restituição, ora requerido, está abrangido/utilizado como abatimento
no parcelamento especial noticiado.
E ainda conclui o contribuinte (fls. 78 do e-processo), não há comprovação, da
compensação, mesmo porque não existe informação por parte do Fisco antes de qualquer
procedimento de ofício e/ou "apropriado automaticamente ao parcelamento" para proceder à
compensação do pedido de restituição.
Em que pese as alegações aventadas pelo contribuinte, a instância a quo foi clara
ao advertir que o procedimento de apropriação do pagamento dentro do próprio programa de
parcelamento, na hipótese de rescisão, não se confunde com o procedimento de compensação de
ofício, tal como previsto pelo artigo 49 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, vigente à
época do pedido do contribuinte.
Com efeito, o extrato anexado pela Unidade de Origem demonstra
inequivocamente que o pagamento ora pleiteado pelo contribuinte foi alocado dentro do próprio
programa de parcelamento, razão pela qual não há que se falar em disponibilidade de crédito
tributário (fls. 22 do e-processo):

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.899 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720482/2011-50

Assim, com a rescisão do parcelamento 12/10/2017, as parcelas anteriormente
quitadas foram amortizadas na apuração do débito remanescente, consoante previsão do artigo
1o, §14 da Lei no 11.941/2009:
§14 Na hipótese de rescisão do parcelamento com o cancelamento dos benefícios
concedidos:
I – será efetuada a apuração do valor original do débito, com a incidência dos
acréscimos legais, até a data da rescisão;
II – serão deduzidas do valor referido no inciso I deste parágrafo as parcelas pagas,
com acréscimos legais até a data da rescisão.
Somente são passíveis de restituição os créditos disponíveis no momento do
pedido, de modo que cabe ao contribuinte a prova da sua liquidez e certeza. In casu, os
documentos constantes dos autos não deixam dúvidas de que o pagamento pretendido pelo
contribuinte teria sido utilizado no próprio parcelamento, o qual foi posteriormente rescindido.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital